Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703040-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. Homologada a desistência no processo originário. Julgo prejudicado o conflito de competência. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator